Tribunal: TJMT
Processo: 0025500-31.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025500-31.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PROGREDIR- INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.216.690/0001-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATAIDE MANOEL DA COSTA - CPF: 567.409.721-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025500-31.2013.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE – EXECUTADOS QUE FORAM INTIMADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO E QUE, EMBORA DEIXARAM DE EMITIR QUALQUER MANIFESTAÇÃO, ANUIRAM COM A EXTINÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO APELO INTERPOSTO PELO CREDOR – CUMPRIMENTO DA REGRA DA SÚMULA 240 DO STJ CONSTADA.

Válida é a extinção da execução por abandono da causa se além da intimação pessoal do credor também, teve a intimação do devedor sobre a possibilidade da extinção e este, embora nada tenha postulado após ter acesso ao processo, anuiu, entretanto, com a extinção em sede de contrarrazões de apelação (
REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025500-31.2013.8.11.0002

Apelação nº 0025500-31.2013.811.0002

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME e Ataide Manoel da Costa

RELATÓRIO

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo credor
Itaú Unibanco S.A.
.

AÇÃO:

Execução
nº

0025500-31.2013.811.0002
, código 328465
, proposta por
Itaú Unibanco S.A.
, aqui apelante,
em face de
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME e Ataide Manoel da Costa
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução
proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;),
condenou o exequente ao pagamento apenas de honorários advocatícios
em favor dos patronos dos devedores fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. As custas foram pagas pelo banco no início do processo.

Defende a reforma da sentença que extinguiu sua Execução por abandono da causa por mais de trinta dias, ao argumento de falta de aplicação da Sumula 240 do STJ, que exige que este tipo de extinção há que partir de requerimento do executado, quando já ocorrida a citação, como no caso, bem assim que tal fato não houve, vale dizer, não há requerimento dos executados neste sentido.

Alega que não basta a intimação pessoal do credor, mas cumulativamente, o requerimento de extinção feito pelo executado.

Também sustenta a falta de intimação, por publicação, dos seus patronos.

Ao final pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 91852450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025500-31.2013.8.11.0002

Apelação nº 0025500-31.2013.811.0002

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME e Ataide Manoel da Costa

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo credor
Itaú Unibanco S.A.
.

AÇÃO:

Execução
nº

0025500-31.2013.811.0002
, código 328465
, proposta por
Itaú Unibanco S.A.
, aqui apelante,
em face de
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME e Ataide Manoel da Costa
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução
proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;),
condenou o exequente ao pagamento apenas de honorários advocatícios
em favor dos patronos dos devedores fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. As custas foram pagas pelo banco no início do processo.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção, sem resolução do mérito, da Execução proposta por
Itaú Unibanco S.A.
, aqui apelante,
em face de
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME e Ataide Manoel da Costa
, por eventual ofensa à regra da Súmula 240 do STJ
.

Cuida-se de Execução lastreada em
Contrato de Empréstimo/Capital de Giro no 601911324, firmado em 05/01/2011, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais)
, que foi extinta,
com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;).

Pois bem
. Sem razão o banco apelante.

Sucede que a Execução foi extinta em razão de abandono praticado pelo credor e teve a intimação pessoal.

No que diz respeito ao Sumula 240 do STJ, o juízo de origem foi claro ao encaminhar o processo para a Curadora Especial dos executados que o processo seria extinto por abandono pelo credor.

A Curadora Especial, por sua vez, pegou o processo com carga e o devolveu sem qualquer manifestação. Logo, se nada dispôs em contrário ao que lhe asseverou o juízo de origem, concordou, pois, ainda que por omissão, com a extinção verberada pela prolatora da sentença.

A omissão da Curadora Especial dos executados revela, neste caso, anuência com a extinção anunciada pelo juízo de origem.

Também ao contrário da alegação, o credor, por intermédio de seu patrono, foi sim intimado por publicação.

A publicação foi feita pelo DJE nº 10601, de 18.10.2019 (fls. 149 nº de origem).

Além do que, embora tenha ocorrido a oposição de Embargos de Devedor pelos dois devedores, verifica-se que em um deles, ou seja, naqueles opostos pela empresa devedora, foi extinto, sem resolução o mérito, por falta de pagamento de custas processuais.

Assim, tem-se por desnecessário o requerimento desta devedora quanto a extinção da Execução, porquanto seus Embargos sequer foram pra frente, vale dizer, encerraram no nascedouro.

E quanto aos outros Embargos a Execução, opostos pelo devedor
Ataide
, também foi extinto antes da citação do credor, sem resolução do mérito, em razão do encerramento da Execução.

Ambas as extinções não foram objeto de recurso. Logo.

Assim, o encerramento dos Embargos à Execução logo no seu nascedouro, sem irresignação dos devedores, importa em desnecessidade de seu requerimento quanto a extinção a execução por abandono, porquanto não tiveram interesse nem mesmo em sua eventual defesa.

A exigência da aplicação da Sumula 240 do STJ é para quando já existem Embargos de Devedor e que estejam seu trâmite regular, porquanto nestes casos em que os Embargos de devedor prosseguem regularmente, resta evidente o interesse do devedor na sua defesa e em uma possível solução pelo mérito.

Por fim, para completar, a Curadora Especial, nas contrarrazões, anuiu com a extinção feita pela sentença.

Logo, a soma destes fatores possibilita a extinção da Execução como ocorrida.

Aliás, o STJ tem orientação de que no caso de anuência do devedor nas contrarrazões de apelo contra sentença de extinção, tem-se por cumprida a exigência da Sumula 240 do STJ.

Veja:

“
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO.

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO.
EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
.

1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.”

2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.

4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada.

5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim.

6. NO CASO DOS AUTOS, A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PARTE DA EXECUTADA, E AS DECLARAÇÕES DAS CONTRARRAZÕES, HÃO DE SER ENCARADAS COMO A VONTADE DE NÃO DAR SEGUIMENTO AO FEITO, OU SEJA, COMO DEMONSTRAÇÃO DE DESINTERESSE PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO, CAPAZ DE SUPRIR O REQUERIMENTO PARA A EXTINÇÃO
.

7. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que extinguiu, sem resolução do mérito, por abandono pelo credor, a Execução proposta pelo banco recorrente.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

é como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021